Tribunal: TJSP
Processo: 1002614-28.2020.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Reconhecimento de que as CDAs preenchem os requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.